Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONCEDIDA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA A SENTENCIADA COM FILHOS MENORES. A PRESENÇA DA AGRAVANTE NÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA OS CUIDADOS COM OS FILHOS MENORES DE IDADE, CONFORME RELATÓRIO DA SEÇÃO PSICOSSOCIAL DA VEP/DF. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, o pedido de prisão domiciliar humanitária somente poderia ser deferido para os apenados em regime aberto. No entanto, os Tribunais Superiores têm concedido o benefício para os detentos que cumprem a pena em regime fechado e semiaberto, em hipóteses excepcionais, a dependerem da análise das circunstâncias fáticas de cada situação.
2. No presente caso, o Relatório da Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal concluiu que a presença da sentenciada não é imprescindível aos cuidados com os filhos menores de idade que são satisfatoriamente cuidados, um pelo seu genitor e o outro pela avó materna e familiares, ambos nutridos e de boa saúde, não se justificando a prisão domiciliar humanitária no momento.
3. Negado provimento ao recurso.